Tribunal: TJES
Processo: 0002532-84.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002532-84.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARIA VITORIA DOS SANTOS HENRIQUES e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS – ILEGALIDADE – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM
- RECURSO DESPROVIDO.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, vem decidindo pela impossibilidade de se condicionar uma nova contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros, por se cuidar de obrigação
propter personam
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002532-84.2020.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADOS: MARIA VITÓRIA DOS SANTOS HENRIQUES E ROSALVO MACIEL HENRIQUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por MARIA VITÓRIA DOS SANTOS HENRIQUES E ROSALVO MACIEL HENRIQUES, ora Apelados, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 111/114, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora e que a Apelante não impeça a transferência da titularidade em razão do débito de responsabilidade de terceiros. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de dano moral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 116/139, pugna pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que (1) em razão da sucessão comercial não há que se falar em transferência de titularidade antes de quitados os débitos e (2) regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

Pois bem.

Pela presente demanda, os Apelados impugnam a negativa da Apelante em fornecer-lhe energia elétrica ao argumento de que haveria débitos pretéritos de terceiro (
in casu
, da antiga locatária do imóvel) na unidade consumidora.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Na esteira do entendimento manifestado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, vem decidindo pela impossibilidade de se condicionar uma nova contratação ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro, por se tratar de obrigação
propter personam
, como se extrai do julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0000764-45.2020.8.08.0047, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kieffer,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRIROS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
O entendimento do STJ sobre a interrupção no fornecimento de energia elétrica, é no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica
por dívida pretérita
, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017). Carece, então, o ato alegado, de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 2) Limitando-se ao efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento, verifica-se que o pedido de reforma da decisão se sustenta em questão não apreciada pelo magistrado de primeiro grau. Sua análise neste grau de jurisdição, configuraria evidente supressão de instância. 3) Recurso conhecido e improvido.”

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊCNIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A obrigação pelo pagamento dos débitos de energia elétrica é daquele que consta no cadastro da Concessionária de Serviço Público, haja vista tratar-se de obrigação propter personam
. 2. Hipótese dos autos em que deve ser anulado o Termo de Confissão de Dívida firmado pela Autora, uma vez que as faturas de consumo de energia elétrica que o integram, isto é de março a julho de 2015, são do período em que não era a responsável cadastral da unidade de consumo do serviço, tudo indicando que a assunção objurgada foi realizada para evitar a suspensão do serviço de energia, para possibilitar a transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da autora. (...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150148434, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

Com efeito, a antiga locatária E.R. BRITO ME permaneceu no imóvel no período de março de 2016 a março de 2019, a qual, inclusive, após a lavratura do Termo de Ocorrência Inspeção – TOI, firmou o Termo de Confissão de Dívida (TCD 8900451334 – fls. 28/29) junto à Apelante, no qual restou previsto valor de entrada de R$ 5.301,02 (cinco mil, trezentos e um reais e dois centavos) e mais cinquenta parcelas mensais de R$ 432,76 (quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), cuja eventual mora não pode justificar a suspensão do fornecimento e a retirada do relógio de energia (instalação nº 212961) do imóvel de propriedade dos Apelados.

Por outro lado, a Apelante alega a existência de sucessão comercial, o que tornaria os Apelados responsáveis pela obrigação assumida por E.R. BRITO ME.

Ocorre que a alegação de sucessão comercial não consta da contestação apresentada pela Apelante às fls. 44/57, na qual se limitou a sustentar a legalidade e a regularidade do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI.

E, por não constar da contestação, tem-se que a questão relativa à sucessão comercial sequer restou elencada como um dos pontos controvertidos da demanda (fls. 103), de forma que o conhecimento desta questão em sede recursal importaria em inegável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como em supressão de instância, caracterizando indevida inovação recursal.

Destarte, descabe o conhecimento da alegação de sucessão comercial em sede de apelação.

Ante o exposto, conheço, em parte, do presente recurso de apelação e, nesta parte, nego-lhe provimento.

Na forma do § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria. - Sessão de 18/04/2023.

Sessão de 18/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.